Tribunal: STF
Processo: ARE 1583199
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Andrew Duarte Florencio interpõe, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 11) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 9).
Não admitido o recurso por decisão do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem (eDoc 18), foi interposto o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 20), aduzindo a inexistência de óbices à abertura da instância extraordinária.
É, no essencial, o relato. Decido.

2. Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual o recorrente pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 11, fls. 4 - 6): 

III. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE ESPECÍFICOS 
a. Da repercussão geral 
Uma causa é provida de repercussão geral quando há interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, interesse público e não somente dos envolvidos naquele litígio. Quando o julgamento daquele recurso deixa de afetar apenas as partes do processo, mas também uma gama de pessoas fora dele, despertando interesse público, tem aquela causa repercussão geral. 
O tema discutido possui repercussão geral, nos termos do tema 22 do Supremo Tribunal Federal, que realizou o julgamento do RE 560900, veja:
[...]
Portanto, a matéria do caso em tela, que abrange a etapa de Exame Psicotécnico em concursos públicos para cargos de Segurança Pública, tem repercussão geral reconhecida de maneira incontestável pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. 
Demonstrada a repercussão geral requer seja admitido o presente Apelo Extremo. 
b. Desdobramentos na esfera social 
No ponto de vista social, o que a coletividade espera é que os direitos consagrados na Constituição Federal sejam observados e, principalmente, respeitados. O tema discutido neste recurso está previsto expressamente na Constituição Federal e é de extrema relevância, não apenas para os envolvidos nessa ação. 
c. Desdobramentos na esfera econômica e judicial 
Na esfera econômica, o julgamento deste caso e entendimento favorável servirá como jurisprudência para outros casos e até mesmo para conhecimento da recorrida, que deve alterar a sua forma de agir, bem como o Tribunal deverá reformar a sua decisão e rever a sua forma de julgar os casos análogos. 
Isso evitará a propositura de outras ações judiciais pelo mesmo motivo, o que gera economia para os cofres públicos, pois “fazer girar a máquina do judiciário” é uma despesa considerável. 
Além disso, a uniformização nos julgados é de extrema importância. Uma vez que há entendimento pacificado pelo Supremo acerca do tema, os Tribunais devem seguir a linha de raciocínio, mas infelizmente não é isso que vêm acontecendo, fato que gera grande insegurança jurídica aos detentores do direito e jurisdicionados. 

O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:

[...]
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu                     no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é                                ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 
[...]
(ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)
.......................................................................................................
[...]
1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.
[...]
(ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 
.......................................................................................................
[...]
I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 
[...]
(RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 

Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.
Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

4. Publique-se.


Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente